Tribunal: TJSP
Processo: 1003819-32.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000110662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003819-32.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é apelado WILLIAN BARRAGAM
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.003.819-32.2016.8.26.0562 – Santos – 5a Vara Cível
Voto no 36.770
Apte. DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
Apdo. WILLIAN BARRAGAM
(Proc. no 1.003.819-32.2016.8.26.0562)
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Dano causado no veículo do autor quando iniciava sua saída da
balsa
Santos/Guarujá.
Evento
danoso
e
nexo
causal
suficientemente demonstrados. Configurada a responsabilidade
civil da DERSA, de natureza objetiva (art. 37, § 6o da CF).
Procedência mantida.
Recurso não provido.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 88/100) julgando procedente, em
parte, ação (fls. 01/06) de indenização por danos no veículo do autor quando iniciava sua
saída da balsa Santos/Guarujá.
Recorreu a DERSA, sustentando, em resumo, estar equivocada a r. decisão.
Inexiste nexo causal. A única responsável pelo ocorrido é a empresa que opera as
travessias litorâneas. Dano não restou comprovado. Não há sequer fotos do veículo. Citou
jurisprudência. Daí a reforma (fls. 102/114).
Respondeu-se (fls. 121/125).
Distribuído o feito à Eg. 30a Câmara de Direito Privado (fl. 136), esta
não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos à Seção de Direito Público (fls.
139/143). Redistribuiu-se o feito a esta Eg. 6a Câmara de Direito Público (fl. 146).
É o relatório.
2.
Infundada a pretensão recursal.
Segundo consta, o autor fez a travessia Santos/Guarujá com seu veículo em
balsa disponibilizada pela DERSA. Concluída a travessia, o autor, seguindo orientações de
funcionários da ré, iniciou o procedimento de saída da balsa. Contudo, inesperadamente a
rampa da embarcação levantou-se e danificou a parte inferior de seu veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após infrutífera tentativa de obter a reparação dos danos na via
administrativa, ajuizou ação pleiteando danos materiais e morais (fls. 01/06).
R. sentença julgou procedente, em parte, a ação, para o fim de condenar a
DERSA ao pagamento de danos materiais no valor de RS 9.701,28 (fls. 98/100).
Inconformada, recorreu a DERSA.
Sem razão, porém.
A responsabilidade civil do Estado evoluiu da fase inicial de total
irresponsabilidade ("The King can do no wrong"), para a da responsabilidade subjetiva, de
inspiração marcantemente civilista, passou para o período da culpa administrativa
("faute du service") de inspiração francesa, e hoje se encontra na fase objetiva com a
teoria do risco administrativo. Esboça-se tempo de total responsabilidade, segundo a
teoria do risco integral, não imune, no entanto, à pertinente crítica de HELY LOPES
MEIRELLES ("Por essa fórmula radical, a Administração ficaria obrigada a indenizar
todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo da
vítima. Daí por que foi acoimada de 'brutal', pelas graves consequências que haveria de
produzir se aplicada na sua inteireza." "Direito Administrativo Brasileiro" Ed.
Malheiros 2002 p. 620).
Segundo ALEXANDRE DE MORAES, "... no Direito brasileiro, a
responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base no risco administrativo, que, ao
contrário do risco integral, admite abrandamento. Assim, a responsabilidade do Estado
pode ser afastada no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda se comprovada a culpa
exclusiva da vítima." ("Direito Constitucional Administrativo" Ed. Atlas 2002 p.
234), acrescentando que, para seu reconhecimento, “... exige a ocorrência dos seguintes
requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo
causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente
da responsabilidade estatal." (grifei op. cit. p. 233).
No presente caso, inequívoca a responsabilidade civil da DERSA, a qual
tem natureza objetiva (art. 37, § 6o da CF), tratando-se de “empresa pública estadual,
parte integrante da administração indireta do Estrado de São Paulo” (art. 1o de seu
Estatuto).

Suficientemente demonstrados o dano e o nexo causal.
Autor trouxe aos autos boletim de ocorrência (fls. 13/14), três orçamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de oficinas mecânicas apontando a necessidade de uma série de reparos significativos na
parte inferior do veículo (fls. 22/24), e cópias de e-mails trocados com ouvidoria da
DERSA, nos quais se discute uma solução para o evento danoso (fls. 15/21).
A propósito, é relevante notar que, nessa troca de e-mails, a própria
DERSA admite o ocorrido ao informar que o procedimento administrativo estava “em fase
final para o ressarcimento” (fl. 18).
Como se vê, o material trazido aos autos confere pleno respaldo à narrativa
do autor.
De outra parte, a DERSA, instada (fl. 80), desinteressou-se pela produção
de outras provas, limitando-se a imputar a culpa pelo ocorrido à empresa contratada para
administrar a travessia litorânea (fls. 83/84).
Ou seja, não se preocupou em produzir prova de qualquer fato impeditivo
ou modificativo do direito alegado na exordial. Não requereu, por exemplo, o depoimento
de testemunhas ou a realização de prova pericial, a fim de impugnar a ocorrência do dano,
a higidez dos orçamentos trazidos pelo autor ou a existência do nexo causal apontado.
Nessa situação, despicienda a juntada de fotografias do veículo,
considerado o conjunto probatório trazido aos autos. Inequívoco ter o autor se
desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu
direito (art. 373, I do CPC).
Caracterizado, pois, o dever de indenizar.
Ademais, razoável o quantum arbitrado pelo D. Juízo a quo média dos
três orçamentos apresentados pelo autor , máxime em razão de a DERSA não ter
apresentado, repita-se, qualquer elemento concreto a impugnar referido montante.
Escorreita a conclusão do MM. Juiz a quo:
“A responsabilidade civil pelos danos acarretados aos consumidores do
sistema de balsas entre Santos e Guarujá é objetiva e solidária entre a Dersa e a
empresa terceirizada, cabendo à Dersa, quando tiver sido demandada diretamente
pelo consumidor lesado, se for o caso, demandar em ação própria contra tal
empresa, via regressiva. Isto porque não cabe denunciação da lide em processo a
versar sobre relação de consumo, justamente para não prejudicar o consumidor; e
também não se cogita de chamamento ao processo ou, claro, de litisconsórcio
passivo necessário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Por sua vez, o fato em si não restou controvertido e o lesado não precisa
provar o desembolso, mesmo porque a ação pode ser proposta ainda que o
desembolso não tenha ocorrido, dando-se, no que pertine à demonstração da
extensão do dano, com fundamento em orçamentos fornecidos por oficinas
identificadas. Caso o demandado tenha razões para duvidar dos orçamentos,
caber-lhe trazer para os autos elementos concretos aptos a infirmá-los, não
bastando insurgência genérica, sem especificidade real, efetiva.”
(...)
“No que concernem aos danos materiais, pois, o autor toma em
consideração a média de três orçamentos, critério transparente e aceitável.
Portanto, será aceito.” (fls. 98/100).
R. sentença fica integralmente mantida, inclusive por seus próprios
fundamentos.
Consectários legais nos termos do decidido pelo Eg. STF no julgamento do
Tema no 810, tornado definitivo em 03.10.19: tratando-se de relação jurídica de natureza
não tributária, o índice dos juros moratórios será segundo a remuneração da caderneta de
poupança, conforme art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, e a correção monetária deverá ser calculada consoante o IPCA-E.

Os honorários devidos pela ré ao advogado do autor ficam majorados para
15% sobre o valor da condenação, considerado o trabalho realizado em segunda instância
(art. 85, § 11 do CPC).

Mais não é preciso acrescentar.
3.
Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)